Tribunal: TJSP
Processo: 2197867-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de Mongaguá – IPTU do exercício de 1997 – Acordo de parcelamento noticiado nos autos após a apresentação de exceção de pré-executividade – Decisão que julgou prejudicada a exceção diante do parcelamento - Impossibilidade de renúncia à prescrição de crédito tributário já extinto por força de lei (art. 156, V, do CTN) – Análise da exceção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de Mongaguá – IPTU do exercício de 1997 – Acordo de parcelamento noticiado nos autos após a apresentação de exceção de pré-executividade – Decisão que julgou prejudicada a exceção diante do parcelamento - Impossibilidade de renúncia à prescrição de crédito tributário já extinto por força de lei (art. 156, V, do CTN) – Análise da exceção diante da indisponibilidade da obrigação legal a ser feita em primeiro grau - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000235176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2197867-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá,
em que é agravante SAVOY IMOBILIÁRIA CONTRUTORA LTDA, é
agravado MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO
E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197867-06.2019.8.26.0000 -Voto no 10146
2
Agravo de Instrumento no 2197867-06.2019.8.26.0000
Agravante: Savoy Imobiliária Contrutora Ltda
Agravado: Município de Mongaguá
Comarca: Mongaguá
VOTO No 10146
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
fiscal - Município de Mongaguá IPTU do
exercício de 1997 Acordo de parcelamento
noticiado nos autos após a apresentação de
exceção de pré-executividade Decisão que
julgou prejudicada a exceção diante do
parcelamento - Impossibilidade de renúncia à
prescrição de crédito tributário já extinto por
força de lei (art. 156, V, do CTN) Análise da
exceção
diante
da
indisponibilidade
da
obrigação legal a ser feita em primeiro grau -
Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA em face da
decisão copiada às fls. 73, que entendeu pela perda superveniente de
interesse na exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal
contra ela ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ, diante do
acordo firmado entre as partes noticiado nos autos pela exequente.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão merece
reforma, uma vez que o parcelamento, cuja realização não foi
comprovada, não poderia obstar o regular exercício de defesa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197867-06.2019.8.26.0000 -Voto no 10146
3
tampouco o reconhecimento da prescrição, que é matéria de ordem
pública, e ainda, que, caso esta Corte entenda que a causa se encontra
madura, a prescrição do crédito executado (IPTU de 1997) deve ser
decretada por ausência de citação dentro do lustro prescricional. Requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu posterior provimento
com a determinação de análise da defesa ou julgamento do mérito.
O recurso foi recebido e processado com a concessão do
efeito requerido, tendo a agravada apresentado contraminuta às
fls.89/94.
É O RELATÓRIO.
Verifica-se que a Municipalidade de Mongaguá ajuizou
execução fiscal em face de Savoy Imobiliária Construtora Ltda,
referente ao IPTU do exercício de 1997, em 08/07/1998 (fls.13/15).
A carta citatória foi expedida em janeiro de 2002; em
julho daquele ano a municipalidade informou que as partes haviam
firmado acordo de parcelamento do crédito executado, requerendo a
suspensão do feito por 36 meses, tornando a se manifestar em fevereiro
de 2007 pleiteando a citação da executada (fls.17/20).
O ato se aperfeiçoou em abril de 2007, tendo a executada
apresentado sua defesa por meio de exceção de pré-executividade em
dezembro de 2007 alegando a ocorrência de prescrição dos créditos
(fls.24, 30/38).
No entanto, a objeção não foi apreciada até a prolação da
decisão impugnada, em agosto de 2019, que entendeu que a informação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197867-06.2019.8.26.0000 -Voto no 10146
4
de novo parcelamento trazida aos autos em 2002 prejudicaria sua
análise, gerando a interposição do presente recurso, que merece
prosperar.
Não obstante as partes tenham firmado acordo de
parcelamento da dívida, cujo efeito é o reconhecimento da legitimidade
da cobrança, prevalecem as regras da prescrição tributária nesses casos,
pois, nos termos do art. 156, V, do CTN, a prescrição é causa extintiva
do crédito que, por ser proveniente de obrigação legal, é indisponível.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO.
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS.
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
À
PRESCRIÇÃO
TRIBUTÁRIA
CONSUMADA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE
SOBRE
A
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. A obrigação tributária
possui origem ex lege, ou seja, decorre unicamente de
imposição legal e não se encontra na esfera de
disponibilidade de qualquer dos sujeitos da relação
jurídica tributária. 2. Na medida em que a prescrição
tributária acarreta a extinção do próprio crédito
tributário, não há possibilidade de aplicação do
disposto no artigo 191 do Código Civil, uma vez que, na
seara privada, onde aplicável referido dispositivo, o
direito subjetivo permanece intocado mesmo com o
advento da prescrição, e daí a possibilidade de renúncia
pelo devedor. Admitir-se pudesse o sujeito passivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197867-06.2019.8.26.0000 -Voto no 10146
5
renunciar à prescrição tributária já consumada
implicaria aceitar que o crédito tributário já extinto por
força de lei (art. 156, V, do CTN) pudesse renascer por
simples ato de vontade do devedor, o que é impossível,
dada a origem estritamente legal da obrigação
tributária que precede ao crédito. 3. Dessa forma,
desinfluente a declaração ou confissão de dívida de
tributos que, no momento em que incluídos no
parcelamento, encontravam-se extintos por força da
prescrição (art. 156, V, do CTN).4. Agravo de
instrumento provido.” (TRF-4 - AG: 28489 RS
2008.04.00.028489-0,
Relator:
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
17/09/2008,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E.
30/09/2008)
Desse modo, a análise da exceção de pré-executividade
apresentada não resta prejudicada, pois, caso constatada a ocorrência de
prescrição do crédito, não haverá o que se falar em renúncia ao crédito
extinto. Cabe, portanto, ao MM Juiz apreciar a questão de fundo da
exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do acórdão.

Raul De Felice
Relator